Tribunal: TJDFT
Processo: 0740817-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740817-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. S. AGRAVADO: E. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: L. D. S. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por G. A. S. contra a decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, rejeitou a impugnação e manteve o termo inicial do pagamento desde a data da fixação dos alimentos provisórios (proc. no 00706865-80.2024.8.07.0003, ID no 209463684). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO